Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-45.2018.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOILSON DUARTE POMPEU - CPF: 544.509.771-49 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA -LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA -

REPETIÇÃO DE AÇÃO EM CURSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. No caso em comento, observo que o presente feito, bem como a ação n° 8020351-08.2019.811.0001 (PROJUDI), distribuídas pela parte Autora, discutem ação indenizatória, sob o fundamento de negativação indevida no valor de
R$ 152,49 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos), data da inclusão: 17/09/2017, contrato: 0282526316.

2. A litispendência ocorre quando existe repetição de ação, com idênticas partes, pedidos e causa de pedir.

3. Interposição de duas ações indenizatórias idênticas, sendo a presente ação distribuída posteriormente, assim como sua sentença.

4. Reconhecimento de litispendência e extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC.

5. Recurso prejudicado, ante a extinção do processo pelo reconhecimento de litispendência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta a necessidade da reforma da sentença, para reconhecer a procedência dos pedidos da inicial.

Nas contrarrazões a parte recorrida, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença nos moldes prolatados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020